Tribunal: TJMT
Processo: 1014285-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014285-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), APARECIDO MONTEIRO GOMES - CPF: 346.023.721-04 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PLEITO RETROATIVO Á DATA DO ÓBITO – IMPOSSIBILIDADE – HABILITAÇÃO TARDIA – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo Requerente demonstrado a hipossuficiência alegada a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, deve ser revogada.

2.Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. O STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).

3. O companheiro somente faz a pensão vitalícia, a partir da comprovação da união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar n.04/90.

4.[...]No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha. (Agravo de Instrumento no 65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa).

5. Preliminar de revogação da justiça gratuita revogada.

6. Prelimniar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Recurso provido, para afastar a condenação ao pagamento da pensão por morte, desde a data do óbito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da Ação de Cobrança n° 1014285-11.2019.8.11.0041, ajuizada por APARECIDO MONTEIRO GOMES, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte retroativo à data do óbito do de cujus, apurados em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Preliminarmente, o ente estatal requer a revogação da concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois de acordo o demonstrativo de rendimentos em anexo, do mês de maio de 2019, os proventos de pensão do autor chegaram à quantia de R$ 9.773,97 (nove mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).

Arguiu ainda, ilegitimidade passiva do Estado, devendo ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios pela sucumbência.

No mérito, sustenta que o autor não tem direito de receber a pensão por morte, desde a data do óbito, em virtude da imprescindibilidade de se instruir seu pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, em atendimento ao disposto no art. 245, I, “c”, da LC Estadual n.o 04/90, com a redação pela LC n.o 524, de 02 de janeiro de 2014 e art. 2o, item 9, da Instrução Normativa MT PREV n.o 01/2007.

Ressalta, que o pagamento daquilo que era devido já foi realizado, e o benefício previdenciário de pensão por morte em favor do Autor vem sendo pago desde 05.06.2017 e, que eventuais valores a serem pagados deverá ser atualizado pelo IPCA- E.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.89184973).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso tem com fim precípuo a reforma da sentença proferida em 04/03/2021, nos autos da ação de cobrança, em que o autor pleiteava o pagamento dos valores retroativos de pensão por morte.

A sentença julgou procedente os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

[...]ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar aventada e, no mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte retroativo à data do óbito do de cujus, apurados em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Irresignado o ente estatal apela buscando a reforma integral da sentença.

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o autor não demonstrou a hipossuficiência de forma documental, apenas alegou que se encontra doente, inclusive, de acordo com o demonstrativo de rendimentos em anexo, do mês de maio de 2019, os proventos de pensão atingiram à quantia de R$ 9.773,97 (nove mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).

A Constituição Federal, em seu artigo, 5o, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário, capitaneado no mesmo disposto acima citado, em seu inciso XXXV.

Convém salientar, que o entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes por esta Corte, posto que uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso trouxe dados objetivos que demonstram a possibilidade do Apelado em arcar com as custas processuais, como por exemplo, os rendimentos do Apelado de R$12.450,94 (id.89184960)

Inclusive, não consta sequer a declaração de hipossuficiência.

Nesse contexto, percebe-se que o Apelado possui uma renda bruta de aproximadamente 10 (dez) salários mínimos, ou seja, uma renda acima da média da família brasileira, o que permite concluir com bastante segurança que o pagamento das custas processuais não é fator prejudicial ao seu sustento ou de seus familiares, bem como não impede o acesso à justiça.

Insta salientar ainda que a justiça gratuita é um benefício aos que realmente não podem ter acesso à justiça, ante ao pagamento das custas processuais, o que definitivamente não é o caso do Apelante.

Desta forma, a revogação da justiça gratuita é medida que se impõe.

Assim, acolho a preliminar aventada e, de consequente revogara a concessão da gratuidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, sustenta o Estado de Mato Grosso a sua ilegitimidade passiva, posto que o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo das demandas, devendo responder por todos os atos por ela praticados.

Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual configura a legitimidade do Estado de Mato Grosso na referida autarquia, ao menos no que diz respeito à representação judicial.

De acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Assim está redigido o referido dispositivo legal
, in verbis:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Ademais, recentemente, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

Trago, à título de ilustração, o seguinte aresto jurisprudencial emanado do STF, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. 3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1o, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

No mérito, ente estatal alega que o valor pleiteado vem sendo paga desde 05.06.2017, através da concessão do benefício por Ato Administrativo n. 322/2017/MTPREV, datado de 4 de setembro de 2017, que foi publicado no DOE na mesma data, com efeitos a partir de 05.06.2017, portanto, a sentença deve ser reforma e a ação julgada improcedente.

Para melhor análise dos autos, mister se faz um retrocesso dos fatos.

Consta dos autos, que APERECIDO MONTEIRO GOMES na qualidade de companheiro de REGINA LÚCIA DA SILVA apresentou pedido administrativo perante a MTPREV – Mato Grosso Previdência (Proc. no 202780/2014/SDA, objetivando a concessão de pensão por morte, o qual foi negado nos idos 2014, em razão da ausência da prova da convivência.

Posteriormente, ingressou novamente com pedido na esfera administrativa, oportunidade, que apresentou cópia da sentença, reconhecendo e comprovando a união estável com a falecida servidora, a Sra. Regina Lúcia da Silva.

Em resposta e por meio do Ato Administrativo n. 322/2017/MTPREV concedeu-se o benefício previdenciário de pensão por morte, a partir de
05.06.2017
, em caráter vitalício, isto é, a partir da data em que o Autor possuía sentença judicial reconhecendo a União Estável.

Nesse norte, a pensão por morte vitalícia foi corretamente concedida a partir do segundo requerimento administrativo, pois, somente nesse momento, restou comprovada a união estável.

Com efeito, o artigo 245, II, ‘a’ da Lei Complementar no 04/90, qual seja, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar,
por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, para que, seja reconhecido o direito ao companheiro da pensão vitalícia, mister se faz a apresentação de sentença declaratória de união estável:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL- PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL - HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 245, I, “c, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. 2."[...]No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha. (Agravo de Instrumento no 65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa). 3.
O termo inicial para a incidência do benefício será a partir de 20.3.2013, ou seja, da data em que se comprovou a união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar n.04/90.
4. Apelo desprovido.(N.U 0052288-28.2014.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019).

Outrossim, a Segunda Câmara tem se posicionado que a união estável, só se comprova através de decisão judicial e não por documentos outros.

A próposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – ILEGITIMIDADE DA AUTORA RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO PROVIDO E PREJUDICADO O APELO DA AUTORA E O REEXAME NECESSÁRIO.
Não é legítima para postular ação de indenização por danos morais a convivente que alega a união estável, sem, contudo, trazer prova cabal (judicial) da referida convivência
. (Apelação / Remessa Necessária 153775/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - LEGITIMIDADE ATIVA – APLICAÇÃO DA LEI no 11.482/07-MP 340/2006 - SENTENÇA REFORMADA – INDENIZAÇÃO NO IMPORTE MÁXIMO DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Escritura Pública Declaratória de união estável é documento hábil a demonstrar a legitimidade ativa da companheira.
Os fatos narrados no Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte, portanto, devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. [...] (Ap 72114/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015)” (AI 143174/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015).

No julgamento do Agravo de Instrumento no 65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, assim ponderou,
in verbis:

“[...] Ora, declarações unilaterais, contas de telefone referentes aos meses de novembro e dezembro de 2010 (fls. 41/42) e de março de 2011 e algumas fotografias não datadas, não se constituem em prova inequívoca, a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, com a finalidade de determinar o imediato pagamento de pensão por morte. A união estável, parenta próxima do casamento, tal qual este, para ter existência jurídica, reclama publicidade. No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha. [...]”.

Destarte, o Apelado não jus ao recebimento da pensão por morte de forma retroativa, à data do óbito e, sim a partir do segundo requerimento administrativo em que comprovou a união estável com a servidora falecida em
06.04.2014.

Com essas considerações, acolho a preliminar de revogação de gratuidade da justiça e DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação do pagamento da pensão por morte à data do óbito da servidora e, de consequência julgar improcedente a ação de base, com fulcro no art.932, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022